Tribunal: TJSP
Processo: 2106797-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
1. Decisão que determinou o levantamento do bloqueio incidente sobre o veículo. Inconformismo do exequente. Não acolhimento.
2. Vício ultra petita. Não caracterização. Pedido inicial que requereu o desbloqueio do veículo, mencionando o licenciamento, mas não se limitando a ele. Inexistência de ofensa ao art. 492 do CPC.
DECISÃO MANTIDA. NEGADO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
1. Decisão que determinou o levantamento do bloqueio incidente sobre o veículo. Inconformismo do exequente. Não acolhimento.
2. Vício ultra petita. Não caracterização. Pedido inicial que requereu o desbloqueio do veículo, mencionando o licenciamento, mas não se limitando a ele. Inexistência de ofensa ao art. 492 do CPC.
DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.